Tribunal: TJDFT
Processo: 0729993-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729993-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO JOSÉ TRINDADE DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Descabe alegação de inépcia da denúncia quando a peça acusatória identifica qual foi a conduta típica praticada pelo acusado, viabilizando o exercício do contraditório pela defesa. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações das testemunhas e o conjunto probatório carreado aos autos. 3. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando o prejuízo suportado pela vítima extrapola o esperado para o tipo penal. 4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 168, §1°, inciso III, do Código Penal, porquanto emprestou interpretação ampliativa ao conceito de síndico descrito na norma apontada – que se refere ao administrador judicial da falência –, nele contemplando a condição do de síndico de condomínio edilício. Argumenta que o rol descrito no dispositivo de lei ora em comento tem natureza taxativa e não admite interpretação in malam partem. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Indica, também, violação ao artigo 155, §4a, inciso II, do Código Penal, sem contudo sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece ser admitido. Isso, porque o acusado foi dado como incurso no artigo 168, § 1o, inciso III, do CP, e argumentação recursal diz respeito à figura descrita no inciso II do citado § 1o do artigo 168 do CP. Assim, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu “que o acusado, se valendo do cargo de síndico, se apropriou indevidamente e também de forma voluntária e consciente, mediante abuso de confiança, subtraiu e tentou subtrair para si, quantia pertencente ao condomínio” (ID. 36195957 - Pág. 8). O recorrente, por sua vez, defende que “ o referido tipo penal trata do síndico da massa falida exclusivamente, e não do síndico de condomínio edilício, função à qual servia o Recorrente” (ID. 39160942 - Pág. 5). Com efeito, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp n. 1.592.687/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipendio ao artigo 155, §4a, inciso II, do CP, pois a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.304/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Finalmente, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.978.895/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029